Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-23.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-23.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE INACIO COSTA CORNELIUS - CPF: 059.101.561-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIRLEI INACIO COSTA - CPF: 024.862.059-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO - PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO - GARANTIA DE AMPLO ACESSO À JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO
.

A Defensoria Pública tem a prerrogativa de que seus assistidos sejam intimados pessoalmente nos casos em que o ato processual demande de providência ou informação que somente eles possam realizar ou prestar (art. 186, §2º, do CPC).
O dispositivo visa garantir efetivo e amplo acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Exigir Contas extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

O apelante alega que, nos termos do § 2º do art. 186 do CPC, a Defensoria Pública tem a prerrogativa de que seus assistidos sejam intimados pessoalmente nos casos em que o ato processual demande de providência ou informação que somente eles possam realizar ou prestar.

Assevera que a instituição se empenhou para buscar a atual localização do autor, porém não obteve êxito.

Explica que, embora se trate de incumbência do patrono, é de conhecimento público que a entidade não detém efetivo suficiente, tampouco meios necessários à realização de buscas pessoais das partes.

Sem contrarrazões pois ainda não houve angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante é representado pela Defensoria Pública e se insurge contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa.

Assevera que a instituição se empenhou para buscar seus endereços atuais, porém não obteve êxito.

Argumenta que, nos termos do §2º do art. 186 do CPC, a entidade tem a prerrogativa de que seus assistidos sejam intimados pessoalmente nos casos em que o ato processual demande de providência ou informação que somente eles possam realizar ou prestar.

In casu
, foram realizadas duas tentativas de audiência de conciliação, porém nenhuma das partes compareceu (Id. 187552663 e 187552662).

Acerca da regra em referência, a doutrina ensina:

“Diversamente do que ocorre quando de advogado particular se tratar, que tem contato direto com seus clientes,
o defensor público, na maioria das vezes, sequer conhece a parte que está representando. Além disso, na Defensoria Pública há o atendimento de diversas pessoas, as quais, pela condição de necessitados, muitas vezes não possuem telefones ou outros meios para contato pessoal direito (...). Assim, a nova regra assegura, de forma mais efetiva, o acesso à justiça e o contraditório
”.

(ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 3ª Ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2020. p. 403/404).

Como visto, o dispositivo visa garantir efetivo e amplo acesso à justiça.

Dessa maneira,
ante a tentativa infrutífera de contato pela representante, se faz necessário a notificação pessoal da parte autora, inclusive com consulta aos sistemas disponíveis ao juízo, haja vista que a diligência requerida (endereço da parte contrária) pode ser prestada somente por ele.

Ademais, a extinção com fundamento no abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige prévia intimação pessoal do autor, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso oportunizar-lhe demonstrar se há interesse na demanda.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023